Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO VERTICAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO HIDRÔMETRO. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. A autora alienou o imóvel em 2015, quando iniciado o processo para individualização dos hidrômetros do condomínio. A despeito disso, foi apontada como responsável financeira da unidade em 8 de julho de 2019 (ID 44403124 - Pág. 2) e teve o nome incluído nos cadastros de inadimplentes em decorrência de protesto realizado em 17 de fevereiro de 2020 por fatura de água vencida em 4 de novembro de 2019.
3. Se a autora alienou o imóvel quando o fornecimento de água era realizado de forma coletiva, em conta única em nome do condomínio, e a individualização dos hidrômetros foi realizada quase quatro anos depois, é indevida a sua vinculação como responsável financeiro com base em lista de proprietários fornecida pelo síndico.
4. Considerando o lapso temporal entre o início e o fim do processo de instalação dos hidrômetros individuais, caberia à concessionária exigir a apresentação de termo assinado e instruído com o documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel, nos termos do artigo 32, §2o, III, da Resolução Adasa n.o 14/2011.
5. O protesto indevido é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$3000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
6. Nesse sentido já decidiu esta Terceira Turma Recursal: “(...) 7. Dessa forma, constata-se que quando da individualização dos hidrômetros do Condomínio Quadra C6, Lote 3, em 2014, não foi verificada a propriedade da unidade 803, o que levou ao cadastro equivocado do nome do autor como responsável pelo contrato de abastecimento de água naquela unidade. A alegação de que a lista de proprietários foi fornecida pelo condomínio, além de não ter sido comprovada, não afasta a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes da imputação da conta de água a quem já não é proprietário do imóvel. 8. Inobstante o § 1o do art. 14 da Resolução 14/2011 ADASA estabelecer que "o usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços, arcando pelo pagamento das diferenças resultantes da aplicação de tarifas no período em que a unidade usuária esteve incorretamente enquadrada", infere-se que o cadastro do autor junto à concessionária foi realizado de forma irregular e equivocada, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da ré e afastando a aplicação desta norma. Destarte, não cabe ao consumidor a obrigação e alterar cadastro que não solicitou ou de que sequer sabia existir. (...)” (Acórdão 1334366, 07375645420208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outro precedente: Acórdão 1377322, 07077226820208070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.